Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA APELADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WLADECY PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação de pagamento, rejeitou impugnação superveniente e homologou acordo celebrado entre as partes. Da análise das razões de apelação, observa-se que discute-se a capacidade civil do Apelante para celebrar o ajuste. Considerando a possível existência de interesse de incapaz, a teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar sobre a referida apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025 10:01:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador